Tribunal: TJES
Processo: 5001560-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO DOS SANTOS MARQUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001560-45.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA E OUTRO

RECORRIDOS: RENATO DOS SANTOS MARQUES E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do recorrente
RENATO DOS SANTOS MARQUES
, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Tratou-se, na origem, de recurso inominado exercido por ambas as partes, contra a sentença que julgou PROCEDENTE, em parte, os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pela empresa EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, para considerar quitada a dívida e reduzir a multa diária arbitrada, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ab initio
, registro que por um lapso fora lançado voto relativo ao recurso inominado primitivo, em descompasso com a realidade dos autos, pelo que, tenho que é o caso de se
acolher os embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos pelo embargante/autor (
id9158710
) e, por conseguinte,
chamar o feito à ordem
e anular o julgamento proferido por esta turma recursal (
id8991912
), e incontinenti, apreciar os aludidos recursos inominados (
id6696173
e
id6696177
, respectivamente) relativos à sentença de piso que julgou os embargos à execução reduzindo o valor da multa coercitiva (
id6696171
).

Tecidas as considerações acima, circunscrevendo a discussão recursal acerca do descumprimento de obrigação de fazer, insta verificar se o
quantum
aplicado à título de
astreintes
nos autos e, posteriormente reduzido pelo Juízo
a quo
no julgamento dos embargos à execução deve ser excluído, majorado ou mantido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de aplicação de
astreintes
nos autos, eis que, em pese a Concessionária de Serviços Públicos arguir que não foi possível o cumprimento tempestivo da liminar por forças alheias a sua vontade, a dinâmica comprovada foi diversa da que se faz crer.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho do
decisum
:

(...) Quanto a isso, apenas para relembrar a Embargante que apesar de quando proferida a primeira decisão em 17.08.2020, a ré já havia alegado dificuldade para encontrar a residência do autor por suposto equívoco no endereço por ele informado. Todavia, na ocasião,
o autor peticionou nos autos apresentando informações complementares para localização de seu imóvel, além de indicar dois telefones de contato que poderiam ter sido utilizados pela ré para obter a localização precisa do local onde deve ser cumprida a diligência determinada liminarmente e com isso foi determinado em 22.10.2020 que a ré procedesse o cumprimento da liminar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, o que não foi cumprido (ID 4506101 – 4642350 – 4611662 e 4996014).

Com isso, sobreveio sentença (ID 9257079) que manteve a decisão, afastando-se o argumento da ré de que o problema do veículo de prestadora de serviço seria fortuito externo, uma vez que deveria ter providenciado de outras formas o cumprimento da decisão liminar, que somente foi cumprida em 14.12.2020 (ID 5541994).

Nesse contexto, observa-se que por a Embargante não ter cumprido voluntariamente o comando no prazo legal, é certo que deve sofrer os efeitos do seu descumprimento, assim é a dicção do art. 52, incisos III e IV da Lei 9.099/95. [destaque acrescentado]

Em análise dos autos, convenço-me de que inexiste

desproporcionalidade no valor dos
astreintes
no montante fixado pelo Juízo
a quo
. Pelo contrário, mostrou-se insuficiente para compelir a concessionária recorrente ao cumprimento da obrigação no prazo determinado, mesmo após o decurso de longo prazo desde a fixação,
sem justificativa plausível para o descumprimento, a impedir a aplicação da medida coercitiva estabelecida nas Decisões (id2090536 e id2090579, respectivamente), confirmada por ocasião da prolação da sentença (
id2090616
) e mantida pelo Colegiado Recursal (
id2335003
).

Registro que a conduta da recorrente EDP se revelou patente descumprimento de decisão judicial, e, por via de consequência, o montante das
astreintes
foi atingido, exclusivamente, pela negligência da embargante no cumprimento da ordem judicial; certo que a multa diária foi fixada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem qualquer surpresa pela embargante/executada, a qual foi dado conhecimento desde a prolação das decisões que as fixou.

Ademais, o montante da multa mostra-se adequados ao fim a que se destinam, sob pena de desqualificação dos institutos e da própria Justiça frente aos grandes conglomerados econômicos deste país, reticentes no cumprimento de decisões judiciais.

Por outro lado, tenho que o valor também não merece ser majorado ao patamar executado, mormente porque “[...]
o valor atual da multa (R$ 64.958,85) se mostra excessivo, extrapolando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando claro que a execução do valor pleiteado importa no enriquecimento ilícito da exequente
” – ID 6696171 - Pág. 3. Assim, justa e equilibrada a redução da multa ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
EDP
ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)

por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
o recorrente
RENATO DOS SANTOS MARQUES
em custas e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte) por cento
sobre a sobre o valor da condenação
.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida,

até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)